Tribunal: TJBA
Processo: 8001892-04.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001892-04.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO VITAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFAS SEM CONTRATAÇÃO FORMAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais.
O
apelante sustenta a inexistência de contratação das tarifas, pleiteia devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais; o banco defende a legalidade das cobranças e a ausência de dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança das tarifas bancárias foi indevida por ausência de contratação válida; (ii) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iii) saber se houve configuração de dano moral e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. O banco não comprovou a contratação formal do serviço de cesta bancária nem a anuência do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

5. Conforme o julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ainda que não demonstrada má-fé, desde que haja conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. O valor cobrado sem autorização contratual configura vício na prestação do serviço, sendo determinada sua devolução em dobro, com correção pelo IPCA e juros nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

7.
Abalo moral configurador de dano extrapatrimonial, em face do ato ilícito. Dano moral in re ipsa.

8. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos previstos no art. 80 do CPC.

9. Os encargos sucumbenciais pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das cobranças indevidas, determinar a restituição em dobro dos valores, determinar a indenização por danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"A cobrança de tarifas bancárias sem anuência do consumidor viola a boa-fé objetiva e enseja restituição em dobro e indenização por danos morais, sendo inaplicável a penalidade por litigância de má-fé quando não configurada conduta dolosa do demandante."

### Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e 170, inciso V;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 373, inciso II, 406, §1º, e 487, inciso I.

### Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001892-04.2022.8.05.0038
, em que figuram como apelante ADAUTO VITAL DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.